Tribunal: TJSP
Processo: 2268401-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no Código de Processo Civil – Decisão completa – Acórdão que enfrenta toda a matéria de forma clara e coerente – Ação que é extinta sem resolução do mérito exatamente pela verificação de existência de legislação regulamentadora de dispositivo constitucional, cuja ausência seria a justificativa da via processual eleita, não sendo ela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no Código de Processo Civil – Decisão completa – Acórdão que enfrenta toda a matéria de forma clara e coerente – Ação que é extinta sem resolução do mérito exatamente pela verificação de existência de legislação regulamentadora de dispositivo constitucional, cuja ausência seria a justificativa da via processual eleita, não sendo ela adequada para a obtenção de cumprimento de tal lei regulamentadora através de outras leis específicas – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2268401-72.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes DOUGLAS RODRIGUES LIMA, FELIPE BERTOLOTTI ROCHA
COCRE, FERNANDO ROVILLER ROSOLINI, LEONARDO FERNANDO
BORGES, JEAN CARLOS DA FONSECA SILVA e LUIZ EDUARDO
BERTOLOTTI, são embargados GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
e PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS E ADEMIR
BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268401-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33082 mlzz344
2
Voto no 33082/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial
Embargos de Declaração no 2268401-72.2019.8.26.0000/50000
Embargantes:
FELIPE BERTOLOTTI ROCHA COCRE (E OUTROS)
Embargado:
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
São Paulo
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Não
ocorrência dos vícios previstos no Código de
Processo Civil Decisão completa Acórdão que
enfrenta toda a matéria de forma clara e coerente
Ação que é extinta sem resolução do mérito
exatamente pela verificação de existência de
legislação
regulamentadora
de
dispositivo
constitucional, cuja ausência seria a justificativa da
via processual eleita, não sendo ela adequada para
a
obtenção
de
cumprimento
de
tal
lei
regulamentadora através de outras leis específicas
Via recursal eleita que não se presta ao reexame
do julgado Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o V. acórdão de fls. 557/562, que, por votação unânime,
julgou extinta sem resolução de mérito ação direta de inconstitucionalidade
em razão de o direito dos servidores públicos de revisão anual, previsto nas
Constituições Federal e Estadual, já ter sido objeto de norma
regulamentadora, não cabendo, assim, discutir cumprimento de lei em
mandado de injunção.
Inconformados,
os
demandantes
argumentam, em apertada síntese, que presente o vício de obscuridade por
não estar esclarecido o motivo da conclusão acerca da falta de lei sobre o
tema, pois não foi editada lei de reajuste desde 2014, de modo que clara a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268401-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33082 mlzz344
3
ausência de norma do direito previsto na Constituição; que a lei estadual
indicada no acórdão diz respeito a aposentados e pensionistas; que os
dispositivos da lei estadual são claros ao exigir lei específica de reajuste.
É o relatório.
É cediço que os embargos de declaração
têm os seus contornos definidos no Código de Processo Civil, objetivando
apenas complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições, não se revestindo de propósitos infringentes.
Em que pesem às razões expendidas
pelos embargantes, o aresto não padece de qualquer vício, porquanto
enfrentou toda a matéria objeto do pleito, expondo seus fundamentos de
forma clara e coerente.
Discordam, os recorrentes, na realidade,
da solução dada à ação, buscando a alteração do julgamento por meio de
discussão das teses abraçadas no aresto, o que é defeso pela via recursal
eleita.
Conquanto os embargos não sirvam para a
rediscussão do decidido, oportuno salientar que, ao contrário do afirmado
no recurso, não se consignou, no julgado embargado, especificamente que
o direito à revisão geral anual em cada caso concreto já estaria definido
e/ou efetivado com a Lei Estadual no 12.391/2006, que regulamentou os
dispositivos constitucionais sobre o tema, mas sim que a lei
regulamentadora que deveria ser editada para tratar sobre a norma
constitucional de eficácia limitada já está vigente e que a finalidade do
mandado de injunção somente poderia se referir a ela, razão pela qual o
processo foi extinto sem resolução do mérito. De fato, expressamente
constou que, assim, não há, “no plano jurídico, ausência da lei, sendo certo
que a eventual falta de cumprimento da norma infraconstitucional por parte
do Poder Executivo não pode ser questionada por esta via processual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268401-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33082 mlzz344
4
Destarte, já foi editado o único texto legal
que poderia ser objeto desta via processual, enquanto que os outros, a
serem elaborados a partir dele, já não figuram como regulamentadores e
sim como forma de cumprimento do primeiro, ou seja, trata-se de
efetividade da norma já em vigor.
Oportuno ressaltar, observando que o
mandado de injunção foi julgado extinto sem resolução de mérito por não
ser a via adequada à pretensão posta por já terem sido elaboradas as
normas regulamentadoras dos dispositivos constitucionais pertinentes, que
a presente via processual tampouco se trata de meio adequado a discutir
eventual cumprimento do Poder Executivo de determinações do Tribunal de
Constas do Estado.
Afinal, como mencionado no julgado, o
mandado de injunção detém uma específica finalidade, que é a propositura
quando houver falta de norma regulamentadora que torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Assim, uma vez
editadas as normas regulamentadoras, os textos infraconstitucionais que
fixam os efetivos reajustes anuais figuram como normas cumpridoras da lei
regulamentadora já existente e eventual ausência em relação a qualquer
categoria de servidores públicos não pode ser objeto de mandado de
injunção, cabendo, como ocorreu no caso, a extinção sem resolução do
mérito.
Confirmando que a pretensão envolve o
cumprimento da norma estadual regulamentadora já existente (o que, como
exaustivamente consignado, foge ao estrito limite desta via processual do
mandado de injunção), os recorrentes indicam dispositivos da própria Lei
Estadual no 12.391/2006 (que é a norma regulamentadora) que deveriam
ser cumpridos pelo Poder Público no efetivo reajuste de determinados
anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268401-72.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 33082 mlzz344
5
Destarte, ausentes os vícios de omissão,
contradição e obscuridade, a rejeição é de rigor.
Isso
posto,
rejeito
os
presentes
embargos.
ÁLVARO PASSOS
Relator